Tribunal: STF
Processo: ADI 6486
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.281/2020 DO ESTADO DO MARANHÃO. FEDERALISMO. REGRAS DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE DIREITO CIVIL E SEGUROS (ART. 22, I E VII, DA CF). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    I - É característica do Estado Federal a repartição de competências entre os entes políticos que o compõem, de modo a preservar a diversidade sem prejuízo da unidade da associação.



    II - A norma impugnada padece de vício de inconstitucionalidade pois invadiu a atribuição do Congresso Nacional para legislar sobre direito civil e seguros, prevista no art. 22, I e VII, da Constituição Federal.



    III - Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual 11.281/2020 do Estado do Maranhão.